Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-90.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019693-90.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROZELI APARECIDA DE SOUZA - CPF: 942.426.401-10 (RECORRENTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTUMÁCIA. PROBLEMAS TÉCNICOS.
TENTATIVA DE CONTATO VIA CANAL PERMANENTE
. JUSTO MOTIVO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente
fundamenta que não compareceu à audiência de conciliação por problemas técnicos, enquanto tentou contato via w
hatsApp
vinculado à Secretaria do Juízo em horário e data compatíveis com o ato

3.

Apresentada justificativa plausível, o retorno dos autos para redesignação da audiência de conciliação e prosseguimento do feito é medida que se impõe.

4.

Sentença anulada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação.

Nas razões recursais, pugna-se pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ao fundamento de que não foi possível acessar o
link
.

Transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente pretende a anulação da sentença recorrida, ao argumento que não compareceu à sessão de conciliação por não conseguir acessar o
link
.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Pois bem. Em que pese os fundamentos da sentença proferida, prosperam os argumentos da parte recorrente.

Verifica-se dos autos que a sessão de conciliação estava designada para a data de 04/07/2022, às 17h15 e, consoante
prints
do aplicativo
WhatsApp
, a patrona da parte recorrente buscou contato com a Secretaria dos Juizados às 17h23 da mesma data informando que não conseguiu acesso pelo
link
constante dos autos. Ainda, há registro fotográfico da parte e sua patrona aguardando no
lobby
.

Denota-se que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso possui canais permanentes de acesso, o que foi buscado pela parte recorrente e demonstrado nos autos, constituindo motivo justificável à redesignação do ato.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS – INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA REFORMADA – CONTUMÁCIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação no âmbito dos Juizados Especiais, resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95.

No entanto, tal regra pode ser relativizada
quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento
, ou, ainda, excepcionalmente, quando houver afronta os princípios norteadores previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95.

(N.U 1005517-67.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de realizar nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença proferida e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023